Tribunal: TJSP
Processo: 1001770-53.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
– Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização. Propositura fundada na alegação de que a autora entregou veículo automotor para a ré em pagamento por outro, mas a demandada não procedeu à transferência no órgão de trânsito. Controvérsia sobre ter sido com a ré que a autora celebrou o negócio que impunha à promovente o ônus de provar esse fato. Quadro não revelado. Ação improcedente. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001770-53.2018.8.26.0075; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Bertioga - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

Bertioga

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/05/2020

Data de publicação:

19/05/2020

Ementa:
VOTO No 37.504
EMENTA – Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização. Propositura fundada na alegação de que a autora entregou veículo automotor para a ré em pagamento por outro, mas a demandada não procedeu à transferência no órgão de trânsito. Controvérsia sobre ter sido com a ré que a autora celebrou o negócio que impunha à promovente o ônus de provar esse fato. Quadro não

Ementa:
VOTO No 37.504
EMENTA – Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização. Propositura fundada na alegação de que a autora entregou veículo automotor para a ré em pagamento por outro, mas a demandada não procedeu à transferência no órgão de trânsito. Controvérsia sobre ter sido com a ré que a autora celebrou o negócio que impunha à promovente o ônus de provar esse fato. Quadro não revelado. Ação improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001770-53.2018.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante
REAUTO VEÍCULOS LTDA, é apelada ROSEMEIRE DE SOUZA GELAIN
CAMPAGNONE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001770-53.2018.8.26.0075 -Voto no
2
APELAÇÃO
1001770-53.2018.8.26.0075
APELANTE
Reauto Veiculos Ltda.
APELADO
Rosemeire de Souza Gelain Campagnone
COMARCA
Bertioga – 1a Vara Cível
VOTO No 37.504
EMENTA – Ação de obrigação de fazer com pedido
cumulado de indenização. Propositura fundada na alegação de que a autora
entregou veículo automotor para a ré em pagamento por outro, mas a
demandada não procedeu à transferência no órgão de trânsito. Controvérsia
sobre ter sido com a ré que a autora celebrou o negócio que impunha à
promovente o ônus de provar esse fato. Quadro não revelado. Ação
improcedente. Recurso provido.
Sentença cujo relatório se adota julgou procedente
ação aforada por vendedora de automóvel com o fim de compelir a ré a
providenciar a alteração de titularidade do bem no órgão de trânsito, quitar
débitos lançados sobre ele e pagar indenização por danos morais.
A ré apela e pede seja reconhecida a carência de ação
ou julgada improcedente a ação.
Assim, a recorrente afirma que não comprou o aludido
veículo da autora e conforme mostravam documentos nunca manteve filial em
Bertioga, sendo que em consulta acerca da situação do veículo se apurou que
em agosto de 2002 ele fora financiado por Continental Banco para Paulo Cesar
Hollender, não cabendo à apelante, destarte, responder por danos causados por
terceiro advindos de negócio da qual ela não participou.
A apelante acrescenta que não se mostrava crível que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001770-53.2018.8.26.0075 -Voto no
3
a autora tivesse dado como pagamento um veículo de expressivo valor e não
tivesse cópia do Certificado de Registro preenchido e assinado, tampouco algum
recibo ou nota fiscal pertinente à transação, tendo exibido apenas um documento
sem valor fiscal, com rasuras e que nem indicava os dados básicos da outra
parte.
Por fim, a demandada assevera que, de todo modo,
não restaram caracterizados os danos morais e os supostos transtornos que a
autora alegou ter sofrido decorreram de sua própria culpa, já que ela não
comunicou a venda ao DETRAN.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório
I Ilegitimidade passiva não havia mesmo de ser
reconhecida
Conforme entendimento corrente, legitimidade para a
causa se afere à vista da exposição fática objetivamente contida na petição inicial
e não, assim, pelo exame da realidade do direito alegado pela autora.
Na espécie a autora afirmou naquela peça que adquiriu
veículo da ré e como entrada lhe entregou um automóvel Volkswagen Gol, mas
que dezessete anos depois descobriu que seu nome estava protestado em razão
de débito de IPVA desse carro, o que ocorreu por não ter a demandada
providenciado a transferência.
Ora, à vista daquele relato não se podia negar a
legitimidade da apelante para responder à propositura, isto é, para se defender
da imputação de que adquiriu o veículo da autora e deixou de providenciar a
alteração de titularidade no DETRAN, devendo então responder pelos danos que
isso causou à promovente.
II Quanto ao mais, porém, assiste razão à demandada.
A autora afirmou que realizou a transação de compra e
venda em novembro de 2001 na filial que a demandada mantinha “na cidade de
Bertioga, na Avenida 19 de maio”, tendo para isso comprovar juntado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001770-53.2018.8.26.0075 -Voto no
4
documento visto a fls. 16.
A ré, no entanto, na peça de defesa asseverou não ter
realizado qualquer negócio com a autora, enfatizou que “NUNCA manteve filial na
cidade de BERTIOGA” e impugnou o documento apresentado pela promovente.
Assim, a contestante juntou ficha cadastral da
JUCESP, cópia de seu contrato social e alterações com o fim de comprovar o
endereço de sua sede e das filiais ao longo dos anos (fls. 48/103).
Já a propósito do documento apresentado pela autora
ela enfatizou que se cuidava “mero recibo impresso e rasurado, sem qualquer
identificação legal da Ré” e que poderia ter sido confeccionado por qualquer
pessoa.
Por fim, a demandada informou que ao proceder à
pesquisa sobre a situação do veículo veio a constatar que em agosto de 2002 ele
foi financiado por Continental Banco para Paulo Cesar Hollender.
A Juíza colheu manifestação das partes sobre a
produção de provas e na sequência proferiu sentença na qual reputou procedente
a ação.
Não se pode, contudo, abonar tal desfecho.
É verdade que no caso de relação de consumo o Juiz
pode com amparo no artigo 6o inciso VIII da Lei 8.078/90 proceder à inversão do
ônus da prova se entender ser isso necessário a equilibrar a hipossuficiência
técnica do consumidor perante o fornecedor.
No entanto, o julgador não pode surpreender as partes
ao proceder à inversão só na sentença e na sequência concluir que o réu não se
desincumbiu daquele ônus, do qual não fora antes alertado.
Nessa linha já se manifestou a Corte incumbida de
ditar a Inteligência da lei federal:
“A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, como exceção à regra do artigo
333 do Código de Processo Civil, sempre deve vir acompanhada de decisão
devidamente fundamentada, e o momento apropriado para tal reconhecimento se
dá antes do término da instrução processual, inadmitida a aplicação da regra só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001770-53.2018.8.26.0075 -Voto no
5
quando da sentença proferida.”(REsp. no 881651/BA, rel. Min. Hélio Quaglia
Barbosa).
Além disso, é evidente que a inversão do ônus da
prova não pode resultar na exigência ao fornecedor de uma demonstração
objetivamente impossível, como a apresentação de prova negativa (probatio
diabólica).
Pois na espécie assim ocorreu, isto é, apenas na
sentença se procedeu à inversão do ônus da prova e de modo a reclamar da
demandada a demonstração de um fato negativo, isto é, que não fora ela quem
celebrou o negócio com a autora e dela recebeu aquele automóvel.
Logo, em concreto cabia à autora dar prova de que
vendeu o veículo à demandada, já que nisso ela assentava a postulação.
Tanto assim que para atender àquele ônus a
promovente juntou o documento de fls. 16.
Note-se que, chamada a falar sobre o interesse em
produzir outras provas, a autora informou que “As provas que a parte dispõe já
foram anexadas em conjunto com a peça inicial, não tendo mais nada a
apresentar.” (fls. 121).
Na mesma ocasião a promovente até arrolou uma
testemunha, é verdade, mas sem apontar, como lhe fora textualmente
determinado (fls. 116), qual fato ela pretendia comprovar com a oitiva, inquirição
que, de todo modo, mostrava-se dispensável ante aquela precedente informação.
Ora, do documento acostado à petição inicial não se
podia extrair a conclusão de ter sido a demandada quem recebeu o automóvel da
autora, já que como enfatizou a contestante cuidava-se de recibo impresso em
computador, sem valor fiscal, com rasura e que nem indicava os dados básicos
da outra parte.
De lembrar que a compra e venda de veículo
automotor junto a comerciante pessoa jurídica ordinariamente se dá mediante
emissão de nota fiscal ou documento equivalente e preenchimento do Certificado
de Registro Veicular, que é imprescindível à transferência de titularidade.
Logo, não se podia reputar provada a realidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001770-53.2018.8.26.0075 -Voto no
6
negócio daquela sorte com a ré, que envolveu dois automóveis, apenas à vista
daquele quase informal recibo.
De mais a mais, a combater a alegação da autora
havia o fato de a demandada ter provado por meio de seu contrato social e
respectivas alterações, bem como do extrato da Junta Comercial (fls. 48/103),
que nunca tivera filial na cidade de Bertioga, onde alegadamente teria ocorrido
aquele negócio.
Mais ainda, ela revelou constar do órgão de trânsito
que o veículo fora adquirido, sim, por Paulo Cesar Hollender mediante
financiamento bancário (fls. 106)
A autora afirmou, é verdade, que a demandada poderia
não ter feito o registro da filial, mas o fato objetivo é que ela não deu prova de
que a ré manteve loja naquela Cidade.
Base não havia, portanto, para se reconhecer que fora
a ré quem adquiriu o automóvel da autora e, por conta disso, condená-la a
proceder à transferência do bem no órgão de trânsito e a indenizar os danos
materiais e morais decorrentes da falta dessa providência.
Assim, caso era de se julgar improcedente a ação, o
que agora ocorre, passando a autora a arcar com o pagamento das custas e
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa (fls.124), observada a
gratuidade processual.
Para tal fim dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator